Tribunal: TJDFT
Processo: 0021793-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021793-33.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ROBERTO DE ALVARENGA VIEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Por meio da Petição de ID 15620035, o Distrito Federal impugnou os cálculos formulados pela Contadoria no ID 15323951, alegando excesso de R$ 66,48 (sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Intimada a falar sobre a impugnação, a parte Exequente deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 17392999. Nestes termos, homologo os cálculos ofertados pelo Distrito Federal no ID 15620036, e determino a expedição de precatório: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado pelo Executado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 11049333, e observando-se o adiantamento preferencial concedido no ID 12972368; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 16089187, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator